Tribunal: TJDFT
Processo: 0010271-28.2012.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME. RETRATAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TEMPO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário n. 1.014.286/SP (tema 942) reconhece, até a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do tempo de serviço prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
2. Considerada a conversão do tempo prestado sob condições especiais em comum, é devido o pagamento do abono de permanência a partir da data em que o servidor fez jus à aposentadoria voluntária, porém, permaneceu em serviço.
3. Apelação parcialmente provida.